Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto privilegiado majorado por repouso noturno. Culpabilidade. Semi-imputabilidade. Dosimetria. Privilégio. Causa de diminuição. Competência para fixação da Pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença em que foi reconhecida a semi-imputabilidade penal e condenado pela prática de furto majorado por repouso noturno e privilegiado (art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu tinha capacidade de autodeterminação no momento dos furtos; (ii) verificar a adequação da pena restritiva de direitos cominada.
III. Razões de decidir
3. O Direito Penal Brasileiro adota o sistema biopsicológico de definição da imputabilidade penal, devendo ser analisada tanto a preexistência de doença mental quanto a redução ou supressão da capacidade de autodeterminação.
4. Pela análise dos documentos médicos apresentados pela Defesa, bem como do laudo pericial psiquiátrico, é possível concluir que o réu tinha enfermidade psíquica que reduziu a sua capacidade de autodeterminação no momento da prática dos furtos, razão pela qual aplica-se a redutora do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
5. Reconhecida na sentença a causa de diminuição de pena cominada ao crime do artigo 155, § 2o, do Código Penal, a pena deve ser reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A semi-imputabilidade, conforme o art. 26, parágrafo único, do Código Penal, implica a redução da pena, mas não afasta a responsabilidade penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1o e 2o; CP, art. 26, parágrafo único; LEP, art. 66, inciso V, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.